Tribunal: TJDFT
Processo: 0756397-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756397-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: LUCAS ANDRE DINIZ PENHA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAMON OLIVEIRA CAMPANATE em favor de LUCAS ANDRE DINIZ PENHA BARBOSA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho do Distrito Federal, no processo n.o 0706262-61.2025.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 79803233), sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 01/07/2025, tendo a denúncia sido oferecida em 24/07/2025 e recebida em 28/07/2025. A resposta à acusação foi apresentada em 28/08/2025. A audiência de instrução ocorreu parcialmente em 17/11/2025, com a oitiva de duas testemunhas, sendo posteriormente designada continuação para 05/12/2025. Contudo, por falha do Ministério Público, que apresentou endereços de testemunhas apenas dois dias antes da audiência, esta foi redesignada para 12/01/2026. Argumenta o impetrante que tal adiamento decorreu exclusivamente da atuação ministerial, não podendo o ônus da demora recair sobre o acusado, que permanece preso há mais de 157 dias, com previsão de quase 200 dias até a nova audiência, em afronta ao princípio da razoável duração do processo e à Instrução 1/2011 da Corregedoria do TJDFT. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente mediante relaxamento da prisão preventiva, diante do constrangimento ilegal por excesso de prazo, com expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o impetrante formulou pedido idêntico ao constante do presente remédio constitucional perante o magistrado de primeiro grau, em 05/12/2025 (Id 79803240), o qual ainda não recebeu manifestação judicial (Certidão de Id 259371936 do processo n.o 0718447-34.2025.8.07.0006, datada de 09/12/2025, que remeteu os autos ao prévio exame do Ministério Público). Assim, para evitar eventual alegação de supressão de instância e visando assegurar a pronta análise da legalidade da prisão, entendo ser viável o exame direto da matéria por esta instância superior, diante da inércia da autoridade apontada como coatora em apreciar o pleito de liberdade. No mérito, contudo, a concessão de liminar em habeas corpus exige a presença de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese. Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a aferição da razoabilidade da duração do processo não se submete a critérios puramente matemáticos, devendo ser analisada à luz da complexidade do feito, do número de réus e da gravidade das infrações. No caso em exame, trata-se de ação penal decorrente da Operação Coworking, que investiga organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas, envolvendo oito réus e a necessidade de oitiva de diversas vítimas, circunstância que naturalmente demanda maior tempo para o processamento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a complexidade do caso e a pluralidade de agentes justificam o prolongamento do prazo, sem que se verifique desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público (AgRg no RHC n. 196.541/BA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Na mesma linha: AgRg no RHC n. 205.888/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; AgRg no HC n. 741.696/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido: Acórdão 2076650, 0749288-30.2025.8.07.0000, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, publicado no DJe em 18/12/2025; Acórdão 2073788, 0749968-15.2025.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025, publicado no DJe em 11/12/2025. No que tange aos fundamentos da prisão, os elementos constantes dos autos revelam a gravidade concreta da conduta do paciente, apontado como gerente de fechamento da organização, com participação ativa em múltiplos estelionatos e histórico de reiteração delitiva por meio de empresas de fachada. Há indícios de ameaças proferidas contra testemunhas (conforme decisão de Id 252912951 dos autos originários), o que reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. Ressalte-se que predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 1.046.756/CE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgRg no HC n. 1.051.020/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025; AgRg no RHC n. 220.872/RN, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025). Por fim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente no caso de crimes eletrônicos praticados de forma organizada, em que a liberdade do agente permitiria a continuidade da atividade ilícita (STJ, AgRg no HC n. 1.043.019/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; AgRg no HC n. 1.036.099/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR